Tribunal: STF
Processo: AI 580880
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Justiça
   gratuita. Ausência de peça essencial. Precedentes.
1. O
   benefício da assistência judiciária gratuita implica a isenção de
   despesas, não de ônus processuais de outra natureza, como o de
   indicar as peças a serem trasladadas e o de fiscalizar a correta
   formação do instrumento.
2. A cópia do julgado dos embargos
   declaratórios e da certidão de publicação da decisão agravada é
   de traslado obrigatório, nos termos do artigo 544, § 1º, do
   Código de Processo Civil. Incidência da Súmula nº 288/STF.
3. É
   da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que a oportunidade
   para instruir o agravo é a de sua interposição.
4. Agravo
   regimental desprovido.